Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO DOS VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA TOTAL DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS (recurso repetitivo), na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve no prazo de três anos nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. Precedentes.

2. No caso, o pedido de exclusão dos reflexos dos reajustes por faixa etária sobre o prêmio a ser pago a partir da adaptação da apólice não foi alcançado pela prescrição, já que, entre a data da adaptação da apólice (05/07/2018) e o ajuizamento da ação (21/06/2021), não transcorreu o prazo de três anos.

3. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Código Civil, por exemplo) e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes e não de forma subsidiária.

5. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos produtos (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

6. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os percentuais de reajuste (por mudança de faixa etária) aplicáveis ao contrato de plano de saúde é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). Os contratos devem ser escritos de modo a facilitar sua compreensão e alcance: as cláusulas que limitam direito do consumidor devem ser destacadas (art. 46 c/c art. 54, do CDC)

7. Na hipótese, não houve previsão expressa acerca dos percentuais de reajuste a serem aplicados a cada mudança de faixa etária. A ausência de informação sobre o percentual a ser aplicado por mudança de faixa etária viola a boa-fé objetiva e o dever de informação inerentes à relação contratual de consumo.

8. Ademais o contrato de adesão está redigido em letras miúdas, o que dificulta a leitura e sua compreensão. A clausula que prevê, de modo genérico, o reajuste de mudança por faixa etária não está em destaque, em ofensa direta ao disposto no art. 54 § 4° do CDC que guarda a seguinte redação: "As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão."

9. Houve o reconhecimento da procedência total dos pedidos do autor, nos mesmos termos deduzidos na petição inicial, de modo que não há que se falar em sucumbência. Consequentemente, deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento de percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

10. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.